Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EQUÍVOCO NA EMISSÃO DAS FATURAS DE ÁGUA PELA CAESB. POSTERIOR RETIFICAÇÃO ADMNISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. Precedentes.
2. Na situação sob exame, em que houve o lançamento de faturas pela concessionária ré em valor não condizente com o fornecimento de água, infere-se que o ocorrido não tem o condão de gerar dano moral, tendo em vista a revisão administrativa dos débitos e a ausência de suspensão dos serviços ou mesmo restrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.
3. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.